Tribunal: TJSP
Processo: 2254478-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2015 – Município de Campinas: a) Parte executada em recuperação judicial – STJ que determina a suspensão processual, conforme comando judicial contido nos Recursos Especiais nos. 1694261, 1694316 e 1712484, afetados conjuntamente ao regime de recursos repetitivos, Tema 987 – Mantida a suspensão da execução ordenada pela r. decisão agravada; b) Ordem de

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS de 2015 – Município de Campinas: a) Parte executada em recuperação judicial – STJ que determina a suspensão processual, conforme comando judicial contido nos Recursos Especiais nos. 1694261, 1694316 e 1712484, afetados conjuntamente ao regime de recursos repetitivos, Tema 987 – Mantida a suspensão da execução ordenada pela r. decisão agravada; b) Ordem de suspensão – Intimação do exequente – Desnecessidade, pois o d. juiz apenas cumpriu determinação advinda do STJ – Ausência de nulidade - RECURSO IMPROVIDO.